Tribunal: TJMT
Processo: 1030879-71.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1030879-71.2017.8.11.0041
Origem: PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente(s): MUNICIPIO DE CUIABÁ
Recorrido(s): MANOEL HILARIO DE ASSIS
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da primeira lei que reestrutura a carreira do servidor.
Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF) ”.
As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.
Preliminar de prescrição acolhida.
Processo extinto.
RELATÓRIO:
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcial procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de eventual percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, conforme dispositivo que cito:
Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.
A parte promovida, ora Recorrente, arguiu prejudicial de prescrição. No mérito, alegou ser descabida a cobrança, razão pela qual requereu improcedência da pretensão inicial.
Houve apresentação de contrarrazões.
O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares,
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a preliminar de prescrição deve ser acolhida a fim de que o processo seja extinto, com resolução do mérito.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da primeira lei que reestrutura a carreira do servidor.
Nesse sentido, cito o entendimento fixado no citado Recurso Extraordinário:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno)
Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.
Nesse sentido:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA No 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA No 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei no 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE no 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada no 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)
Afora os citados precedentes, os quais possuem efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou a Súmula no 11, com a seguinte redação:
“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.
No presente caso, a parte promovente, ora Recorrida, é funcionário público, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar no 93, de 23 de junho de 2003. Portanto, as diferenças salariais pretendidas encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira (23/06/2003) e a data da distribuição (02/10/2017) da presente ação houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.
Portanto, as diferenças salariais pretendidas no presente processo encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.
Pelo exposto, acolho a preliminar e RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora